Tribunal: TJES
Processo: 0009909-33.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009909-33.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros

APELADO: A. C. G. P. e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE PASSAGEIRO. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITES DA APÓLICE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização da pensão mensal, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária e da seguradora pelo pagamento de danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com morte de passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao enquadramento do pensionamento como dano corporal ou material; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso em relação ao abatimento de valores pagos em outros processos e à limitação da indenização aos termos da apólice; (iii) determinar se houve contradição quanto à fixação de honorários advocatícios além dos limites contratuais; (iv) verificar possível omissão ou contradição quanto ao termo inicial da correção monetária dos danos morais; (v) avaliar a aplicação da Selic sobre obrigação de trato sucessivo com marcos distintos; (vi) aferir a omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024; (vii) examinar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão mensal concedida aos beneficiários da vítima possui natureza de dano material, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal, não cabendo sua reclassificação como dano corporal em sede de embargos, sob pena de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado expressamente delimitou a responsabilidade da seguradora aos valores previstos na apólice, e eventual abatimento de indenizações pagas em outros processos deverá ser tratado na fase de cumprimento de sentença.

A aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização atende ao entendimento do STJ (Tema 1.122) e abrange juros e correção monetária, inclusive nas obrigações de trato sucessivo, não havendo omissão ou contradição nesse ponto.

A fixação do termo inicial da correção monetária dos danos morais não demanda delimitação autônoma quando utilizada a Selic, pois esta já incorpora juros e correção, tornando inaplicável a Súmula 362 do STJ ao caso concreto.

A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação não contraria o art. 781 do Código Civil, uma vez que a limitação da apólice se refere à indenização securitária, não às despesas processuais.

A alegação de omissão quanto à recente Lei nº 14.905/2024 não procede, pois a matéria já foi enfrentada à luz da legislação aplicável, inclusive com base no art. 406 do CC.

Inexiste contradição interna ou vício lógico entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, sendo incabível o manejo dos embargos para simples inconformismo da parte.

Considera-se prequestionada a matéria tratada nos autos, nos termos do art. 1.025 do CPC/15, não sendo cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pensão mensal decorrente de morte em acidente de trânsito possui natureza de dano material, mesmo quando prevista cobertura para dano corporal na apólice.

A limitação da responsabilidade da seguradora aos valores da apólice não impede a fixação de honorários advocatícios sobre a condenação.

A aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização é compatível com as obrigações de trato sucessivo e torna desnecessária a definição do termo inicial da correção monetária dos danos morais.

A ausência de análise autônoma sobre a Lei nº 14.905/2024 não configura omissão quando o acórdão aplica corretamente os dispositivos do Código Civil em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, 406, 757, 760 e 781; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 01/07/2022; STJ, REsp 1.102.552/PR; STJ, AgInt no REsp 1.491.298/ES (Tema 1.122).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
por
ESSOR Seguros S.A
.
,

contra o
A
córdão
ID
n. 12584046
,

p
roferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face de
ANA CAROLINA GUABIRABA POCDÔNIO E OUTROS
, para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic na atualização dos valores devidos a título de pensão mensal, mantendo, contudo, os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais (ID n. 13630764), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
houve omissão quanto à distinção entre dano material e dano corporal prevista na apólice, defendendo que o pensionamento deveria ser enquadrado como dano corporal;
(II)
o v. acórdão deixou de apreciar a necessidade de abatimento de valores pagos em outros processos e de delimitar que a indenização securitária deve observar os limites da apólice, inclusive para fins de ônus sucumbencial;
(III)
o acórdão incorreu em contradição ao não vincular os honorários aos limites da cobertura contratual, contrariando o art. 781 do Código Civil;
(IV)
há contradição e omissão quanto ao termo inicial de correção monetária dos danos morais, o qual, segundo a Súmula 362 do STJ, deveria ser a data do arbitramento, não sendo possível a aplicação da Selic sem essa delimitação
(V)
quanto ao pensionamento, sustentou que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não é possível aplicar a Taxa Selic com marcos distintos para correção e juros, como fixado no acórdão;
(VI)
foi omitida a análise sobre a forma de atualização da importância segurada, requerendo-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando o IPCA como índice de correção monetária e a Selic como taxa de juros moratórios;
(VII)
as omissões e contradições apontadas são relevantes para fins de prequestionamento dos arts. 757, 760, 781, 389 e 406 do Código Civil, bem como da Súmula 362 do STJ, não tendo os presentes embargos caráter protelatório.

Contrarrazões no evento ID n. 17181051, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O caso trata de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com morte de passageiro, envolvendo responsabilidade civil da concessionária de transporte coletivo
EXPRESSO ARACRUZ LTDA
e da seguradora
ESSOR SEGUROS S.A
.

A sentença proferida reconheceu a responsabilidade da concessionária e da seguradora, nos limites da apólice, para pagamento de pensão mensal aos beneficiários da vítima fatal, bem como indenização por danos morais e honorários advocatícios.

A apelação da seguradora foi parcialmente provida pelo Tribunal, a
penas para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização da pensão mensal, mantendo-se os demais pontos da sentença.

I.
DA ALEGADA
OMISSÃO

A embargante aduz que o
acórdão teria sido omisso ao não considerar que o pensionamento decorrente do falecimento da vítima deveria ser enquadrado como dano corporal, conforme a apólice, e, não, como dano material.

Todavia, o acórdão foi cristalino ao assentar que a pensão mensal visa a recomposição da renda perdida pela unidade familiar, possuindo nítida natureza de dano material patrimonial.

O julgado fundamentou-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal (Agravo de Instrumento nº 047209000141), que reforça:
"
ainda que resultante de um evento morte, o pensionamento mensal encontra-se abarcado na indenização por danos materiais [...] pois a perda de renda possui evidente natureza material
"
. Pretender a reclassificação via embargos configura nítido intuito de reforma do mérito, o que é vedado nesta via.

Nesse sentido,
"
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito"

(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Quanto à alegação de omissão sobre o abatimento de indenizações pagas em outros processos e o limite da apólice, o acórdão expressamente consignou que a responsabilidade da seguradora está "devidamente limitada aos valores contratados na apólice"

Os limites específicos para danos materiais e morais foram detalhados no voto condutor. Vejamos:

“
Consoante apólice de fls. 150, verifica-se a cobertura contratual para “Danos Materiais Causados a Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e “Danos Morais Causados a Passageiros e Terceiros” com limite máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), portanto, esses são os limites a serem observados pela litisconsorciada.”

Assim, eventuais abatimentos de valores comprovadamente quitados em outros feitos são matéria de liquidação e cumprimento de sentença, não ensejando vício de omissão no julgamento do recurso de apelação.

Além disso, sustenta omissão quanto à indenização securitária e Lei nº 14.905/24.

Não lhe assiste razão.

O acórdão aplicou a Selic em estrita observância ao Tema 1.122 do STJ (AgInt no REsp 1.491.298/ES) e ao art. 406 do CC, pois engloba correção e juros e a determinação de sua incidência sobre as parcelas do pensionamento a contar de cada vencimento resolve a questão da obrigação de trato sucessivo.

Portanto, não há omissão, mas sim discordância interpretativa, incabível na via integrativa.

II – DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO

A embargante aponta
que há contradição e omissão quanto ao termo inicial de correção monetária dos danos morais, o qual, segundo a Súmula 362 do STJ, deveria ser a data do arbitramento, não sendo possível a aplicação da Selic sem essa delimitação.

A adoção da Taxa Selic já engloba juros e correção monetária, conforme reiteradas decisões do STJ (REsp 1.102.552/PR). A Súmula 362 aplica-se quando há separação entre índices, o que não ocorre no caso. Logo, não há contradição entre a forma de cálculo adotada.

A seguradora sustenta que
o acórdão reconheceu expressamente que sua responsabilidade é limitada aos valores fixados na apólice. Contudo, ao não limitar a condenação em honorários advocatícios ao mesmo teto contratual, teria incorrido em contradição interna.

Não há contradição no acórdão
que, ao mesmo tempo, reconhece a limitação do capital segurado para o pagamento das indenizações (danos morais e materiais) e condena a seguradora ao pagamento de honorários sobre o valor total da condenação ou sobre a sua quota-parte. A limitação prevista no art. 781 do CC refere-se ao objeto do seguro (o risco transferido) e não às despesas processuais decorrentes da atuação em juízo.

Desarte, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte ou a interpretação externa de precedentes.

Consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

Desse modo, a linha argumentativa do acórdão é coerente, não configurando a alega contradição.

Não se vislumbro o caráter manifestamente protelatório a ensejar a multa requerida pelos embargados, por entender que a parte embargante exerceu seu direito de defesa, ainda que sem êxito.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do art. 1.025 do CPC/15.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.